Tribunal: TJMT
Processo: 1024776-26.2021.8.11.0003
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024776-26.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MANIZ LUCENA MEIRELES - CPF: 018.922.443-65 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MATEUS LUCAS PAVANELI - CPF: 052.541.061-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO COM BASE EM MEROS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO OBTIDOS NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL –
IN DUBIO PRO REO
– NECESSIDADE, OUTROSSIM, DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, CONSIDERANDO-SE A ABSOLVIÇÃO, PELO JUÍZO
A QUO
, DAS CORRÉS EFETIVAMENTE FLAGRADAS TRANSPORTANDO PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – RECURSOS PROVIDOS.

Inexistindo prova segura e insofismável, produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, que aponte categoricamente o acusado como sendo o autor do delito que lhe foi imputado, impõe-se a sua absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, notadamente em observância do princípio da isonomia, quando até mesmo o corréu, flagrado com porção de substância entorpecente, foi absolvido pelo próprio juízo de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Maniz Lucena Meireles
e
Mateus Lucas Pavaneli
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1024776-26.2021.8.11.0003 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou a primeira à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese,
Maniz
pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. n. 176038905).

Por sua vez,
Mateus Lucas
requer a sua absolvição por insuficiência probatória ou, em caráter subsidiário, por atipicidade da conduta. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 176038906).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos apelos (Id. n. 176141651).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (Id. n. 181444189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Maniz Lucena Meireles
foi condenada à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa, no valor mínimo unitário, e
Mateus Lucas Pavaneli
, à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas majorado, tipificado no artigo 33,
caput
, combinado com o art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Irresignados, os ora apelantes pleiteiam as suas absolvições por insuficiência probatória;
Mateus Lucas
ainda requer, a título subsidiário, a sua absolvição por atipicidade da conduta.

Após examinar detidamente os autos, concluo que as pretensões absolutórias dos recorrentes são procedentes.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 22/09/2021, por volta das 11h30min, na ‘Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande)’, neste município, agentes penitenciários flagraram as denunciadas MARLLY WEGENER, MEIRE TEREZA XAVIER DE QUADROS e
MANIZ LUCENA MEIRELES
, trazerem e transportarem, visando entrega a terceiros, 20 (vinte) porções, pesando 24,27 g (vinte e quatro gramas e vinte e sete centigramas), que após serem submetidos à perícia, constatou-se tratarem de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial (fls. 54/55, ID 67686932).

Colhe-se dos autos que a referida droga se destinava a WESLEY RICARDO NUNIS MARTINS e
MATEUS LUCAS PAVANELI
, que encontravam-se custodiados na referida unidade prisional.

São dos autos que no dia e hora supracitados as denunciadas MARLLY e MEIRE foram flagradas tentando introduzir a droga na penitenciária, escondida nos materiais de higiene, acondicionada no interior de cremes dentais, cujos destinatários eram os reclusos WESLEY e
MATEUS
.

Durante a abordagem policial, apreendeu-se, outrossim, 02 (dois) aparelhos celulares e 05 (cinco) chips de aparelhos celulares (Termo de Exibição e Apreensão, fl. 16, ID 67686932).

Indagadas, as denunciadas afirmaram que foram levadas até o ergástulo público pela denunciada
MANIZ
, que pagaria a cada uma, a quantia de R$ 100,00 (cem reais), pela entrega do entorpecente, bem como que
MANIZ
se encontrava nas proximidades do estabelecimento prisional lhes esperando.

Logo, os agentes penitenciários realizaram rondas e lograram encontrar e abordar a denunciada
MANIZ
.

Diante disso, as denunciadas foram encaminhadas à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em desfavor de todas, ocasião em que confessaram a prática delitiva.

Interrogado, o denunciado
MATEUS
confessou que contratou uma mulher para levar entorpecente para ele até o estabelecimento prisional.

Por fim, destaca-se, que
MATEUS
é reincidente, eis que registra nesta Comarca, 01 (um) executivo de pena (0016571- 41.2018.811.0064 Código 20008167), bem como possui 01 (uma) ação penal (Numeração Única 1000610-04.2020.8.11.0022, Código: 11425073), em trâmite na Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

WESLEY, por sua vez, é reincidente, eis que registra 01 (um) executivo de pena, em trâmite na 4ª Vara Criminal, desta Comarca (Numeração Única: 0000683-18.2007.811.0064, Código: 20042655)
” (Id. n. 176038772, pp. 2-3;
sic
).

Verifico que a prova da
materialidade
do fato emana do encadeamento de elementos como termo de exibição e apreensão (Id. n. 176039168), boletim de ocorrência (Id. n. 176039170), laudos periciais de constatação de substância entorpecente (Ids. n. 176039192 e 176038825) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

Contudo, o mesmo não se pode dizer em relação à
autoria
do delito de tráfico de drogas.

Em que pese as corrés Marlly Wegener e Meire Tereza Xavier de Quadros tenham sido flagradas tentando introduzir, no estabelecimento prisional, tubos de creme dental que continham porções de maconha, e admitido, inclusive em juízo, que receberiam R$ 100,00 (cem reais) cada, da apelante
Maniz
,

para ingressarem no ergástulo com os mencionados tubos, ambas foram
absolvidas
, ao fundamento de que não houve prova suficiente de que elas soubessem da presença de substância entorpecente no interior dos referidos objetos.

Ao contrário do eminente magistrado sentenciante, entendo que, à luz do princípio da isonomia, esse raciocínio deve ser estendido em benefício da recorrente
Maniz
, uma vez que esta, igualmente, alegou ignorar a presença de maconha nos tubos de creme dental, afiançando, desde o primeiro momento, que apenas levara as corrés ao estabelecimento prisional a pedido de uma amiga sua chamada “Carla”, indicando, ainda, que esta “
mora no Bairro Vila Rica, sendo ela alta, morena, tem aproximadamente vinte e quatro anos, tem uma moto viz cor vermelha
” (Id. n. 176039175, p. 3;
sic
).

Ora, conquanto tal alegação se mostre inverossímil e até dissociada de respaldo probatório, não há nada de substancial ou relevante que a diferencie

daquela, igualmente frágil e incongruente, apresentada pelas corrés absolvidas, daí por que, sem a condenação de Marlly e Meire Tereza (as quais, repita-se, foram efetivamente flagradas com as porções de maconha), revela-se injusta e, portanto, insustentável a condenação de
Maniz
.

Semelhantemente, considero insustentável a condenação de
Mateus Lucas
, uma vez que, em juízo, tal acusado negou peremptoriamente qualquer envolvimento com os fatos, bem como alegou não conhecer os demais réus, de modo que sua versão não se distinguiu daquela apresentada pelo corréu Wesley Ricardo Nunis Martins, o qual
também
foi absolvido, por insuficiência probatória, pelo juízo de primeiro grau.

Com efeito, a única diferença entre esses dois acusados teria sido a circunstância de que
Mateus Luca
supostamente “confessara” ter feito uma solicitação de drogas, de dentro do ergástulo, por “videoconferência”, ao ser interrogado na delegacia de polícia, ainda no curso das investigações – embora alegando, desde então, que não conhecia nenhuma das acusadas (nem mesmo
Maniz
). Ocorre que essa suposta confissão extrajudicial, como visto, não foi ratificada, mas sim infirmada, sob o crivo do contraditório, e, como se sabe, meros elementos de informação obtidos ao longo do inquérito policial não se prestam à formação de um juízo condenatório, nos termos do art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diga-se de passagem que as drogas, em tese, endereçadas ao apelante
Mateus Lucas
, obviamente, nunca chegaram a lhe ser entregues.

Convém acrescentar que as (lacônicas) apurações levadas a efeito pela autoridade policial não lograram demonstrar qualquer espécie de vínculo (conjugal, de amizade ou mesmo profissional) entre os recorrentes; e que os policiais penais inquiridos na instrução do feito se limitaram a confirmar as circunstâncias da prisão em flagrante de Marlly, Meire Tereza e
Maniz
, acrescentando que esta negou saber das porções de substância entorpecente, e que tampouco presenciaram a aventada confissão extrajudicial de
Mateus Lucas
.

Nesse contexto, evidencia-se a fragilidade probatória no tocante à autoria delitiva, daí por que, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a absolvição dos apelantes.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – ACUSADO PEDRO JUNIOR SILVA LOUZADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – VIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL – PROVAS CONJECTURAIS E CONTRADITÓRIAS – IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – RÉU DENILSON SILVA LOUZADA – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, COM A FIXAÇÃO DA REPRIMENDA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA N. 231 DO STJ – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À CONFISSÃO DO RÉU E DA APREENSÃO DE APETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS NA MERCANCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e contraditória, a absolvição do agente pela prática do crime de tráfico de drogas, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida de rigor
.

Se na primeira fase a reprimenda é fixada no mínimo legal, deve ser desconsiderada a atenuante da confissão espontânea, porquanto não se admite, na segunda fase da dosimetria, a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, conforme tranquila jurisprudência, consolidada na Súmula n. 231 do STJ.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que faz da mercancia de drogas o seu meio de vida
” (TJMT, Apelação n. 1006754-31.2020.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 17.10.2023; data da publicação: 20.10.2023).

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento
aos apelos para absolver
Maniz Lucena Meireles
e
Mateus Lucas Pavaneli
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Voto.

Eminentes pares.

Pedi vista dos autos para uma melhor análise da matéria.

Como visto, trata-se de apelações interpostas por
Maniz Lucena Meireles
e
Mateus Lucas Pavaneli
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1024776-26.2021.8.11.0003 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou a primeira à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário, e o segundo, à pena de 06 (seis) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas majorado, capitulado no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Em resumo,
Maniz Lucena Meireles
pugnou pela a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei Antidrogas e a substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos (Id. n. 176038905).

Igualmente,
Mateus Lucas Pavaneli
requereu a sua absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, por atipicidade da conduta. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 176038906).

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo improvimento dos recursos de apelações interpostos (Id. n. 176141651).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procuradora de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifestou pelo desprovimento dos recursos (Id. n. 181444189), sintetizando com a seguinte ementa:

“
APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA - PLEITOS RECURSAIS QUE VISAM A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – TESE SUBSIDIÁRIA QUE ALMEJA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA À APELANTE - TESES DEFENSIVAS QUE NÃO ENCONTRAM SUPORTE NAS PROVAS COLHIDAS
- Apesar da negativa de autoria invocada pelos acusados, ora apelantes, a versão por eles apresentadas, além de não encontrar amparo nos autos, revela típica manobra utilizada na tentativa de se eximirem da responsabilidade sobre os entorpecentes encontrados no momento da abordagem feita pelos policiais penais. De se considerar, ainda, que a vedação da utilização dos elementos informativos do inquérito policial, segundo a própria lei processual penal (art. 155, CPP), é verificada apenas na hipótese de ser o único substrato utilizado para a condenação, o que, como visto, não ocorre no caso em tela. Também não merece retoque a sentença no tocante ao apenamento da ré, uma vez que, dado o reconhecimento da causa especial de diminuição (§4° do art. 33 da Lei de Drogas), a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), cuja fração se mostra adequada e encontra consonância com a jurisprudência da Corte Superior.
PARECER PELO
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS
”.

O douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto em judicioso voto deu
provimento
aos recursos para absolver
Maniz Lucena Meireles
e
Mateus Lucas Pavaneli
com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Após análise dos autos, acompanho ao douto Relator Desembargador Pedro Sakamoto, para
prover
aos apelos de
Maniz Lucena Meireles
e
Mateus Lucas Pavaneli
, para absolve-los, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023